Tribunal: TJSP
Processo: 1001937-48.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DO EMBARGANTE - EMBARGOS IMPROCEDENTES - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DO EMBARGANTE - EMBARGOS IMPROCEDENTES - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.